Tribunal: TJBA
Processo: 8056178-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056178-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL AFONSO DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA, PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO PARANAGUA E LAGO e outros (13)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIROS NA LIDE. NULIDADE DE MATRÍCULAS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de ingresso de terceiros na lide, cumulado com pedido de nulidade de matrículas, formulado em processo já transitado em julgado, conforme certidão constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a reabertura do processo para inclusão de terceiros e a anulação de matrículas após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 502 do Código de Processo Civil estabelece que a decisão transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, como a ação rescisória (art. 966, CPC).

O trânsito em julgado impede a reabertura do processo para discussão de novas questões, como a inclusão de terceiros ou a anulação de matrículas, exigindo o cumprimento de requisitos específicos por meio de ação rescisória.

Precedente do TJ-SP confirma que, uma vez formada a coisa julgada, não há fundamento para o ingresso de terceiro interessado no processo.

A tramitação de ação reivindicatória cumulada com nulidade de título dominial em primeiro grau impede a intervenção da instância superior neste momento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O trânsito em julgado da sentença impede a reabertura do processo para inclusão de terceiros ou nulidade de matrículas, salvo por ação rescisória.

O ingresso de terceiros no processo somente é admissível antes da formação da coisa julgada.

A intervenção da instância superior antes da decisão em primeiro grau configura supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.